Tribunal: STF
Processo: ARE 1278912
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 21, fl. 2):
    “APELAÇÃO. Ação objetivando o restabelecimento do pagamento da aposentadoria, reduzida por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob alegação de irregularidades no cálculo do benefício pelo PAULIPREV. Pretensão à restituição de contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias e transitórias pertinente a todo período laboral (média de horas extras, 50% e 100%, média acúmulo e média aula substituição). Impossibilidade. Lei Complementar nº 17/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paulínia) que prevê incorporação apenas do adicional por tempo de serviço. Incorporação ilegal. Indevido desconto sobre tais verbas a título de contribuição previdenciária que não justifica manutenção do pagamento, mas eventual pedido de restituição pelas vias próprias. Recurso de apelação não provido”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 21, fls. 4-6):
    “Segundo consta do processo administrativo do Tribunal de Contas do Estado nº eTC-18836/989/17-8, teria havido inclusão de verbas indevidas no cálculo da renda mensal inicial do benefício da autora, uma vez inadmissíveis a média de horas extras, 50% e 100%, a média acúmulo e a média aula substituição, por se tratarem de verbas transitórias.
    Até porque, segundo previsto no art. 47, do Estatuto dos Servidores Públicos de Paulínia (LC nº 17/2001), estaria prevista somente a incorporação do adicional por tempo de serviço.
    […]
    Sendo assim, verifica-se que a incorporação das demais verbas se deu de maneira injustificada, e os descontos sobre tais montantes para fins de contribuição previdenciária irregulares, não podendo ensejar, como dito pela magistrada sentenciante, a incorporação à aposentadoria, mas sim a devolução à requerente, mediante o manejo das vias adequadas para tanto”.
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 25).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 37, inciso XV; art. 40, § 3º; e artigo 201, § 11º, todos da Constituição Federal.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 28, fls. 3-4):
    “Dessa forma, inegável que a diminuição dos proventos de aposentadoria do recorrente, promovida pela PAULIPREV, feriu de forma contundente o princípio da irredutibilidade de vencimentos, princípio este consagrado na disciplina do art. 37, XV, da Constituição Federal.
     Como visto no trecho acima destacado do voto condutor do Recurso Extraordinário afetado como de repercussão geral, a Ministra relatora faz expressa ressalva a impossibilidade de se tangenciar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, tese esta também encampada em demais julgados daquela Excelsa Corte.
    […]
    Nestes termos, a discussão aqui travada se reveste dos requisitos legais para admissibilidade, pois apresenta discussão de profundo impacto econômico e social, que ultrapassa o interesse das partes aqui em conflito, atingindo um considerável universo de aposentados e pensionistas no País”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 32).
    No Agravo Interno, a recorrente refuta todos os óbices sumulares apontados na decisão agravada (Vol. 35).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada em face do Instituto de Previdência do Funcionários Públicos do Município de Paulínia – Pauliprev, por meio da qual a beneficiária requereu o restabelecimento dos valores recebidos a título de aposentadoria. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente